Tribunal: TJMT
Processo: 1018386-44.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018386-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (AGRAVANTE), TEREZINHA SARTORI - CPF: 775.209.471-49 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL IMOBILIÁRIA E DETERMINAÇÃO DE SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MANIFESTO EXCESSO DE PENHORA – DECISÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POSSÍVEL –
RECURSO PROVIDO E DECISÃO REFORMADA
.

A despeito dos argumentos da parte recorrida de que a execução corre no interesse do credor e de que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, sendo imperiosa sua excussão para satisfação do débito, na forma do art. 835, § 3º do CPC e art. 1.419 do CC, é manifesto o excesso de penhora sobre o imóvel avaliado frente ao montante exequendo.

À luz do princípio da menor gravosidade da execução em favor do executado (art. 805 do CPC), observa-se que a continuidade da execução, com possível expropriação de um imóvel avaliado em R$48.628.308,80 (quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) para satisfação de um débito atualizado de R$273.159,81 (duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), não se mostra, à toda evidência, razoável e proporcional.

Observa-se da peça e anexos apresentados na origem que a parte executada ofertou bem móvel, qual seja, um maquinário agrícola de menor valor (avaliado unilateralmente em R$890.000,00), o que aparentemente não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
e atende ao ônus processual imposto no parágrafo único do art. 805 do CPC.

Recurso provido. Decisão recorrida reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018386-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

OVIDIO SARTORI e TEREZINHA SARTORI

AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OVIDIO SARTORI
e
TEREZINHA SARTORI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da execução número 0002309-76.2009.8.11.0040, em que foi homologada avaliação imobiliária realizada e determinada a intimação da parte exequente para que, querendo, manifeste interesse na adjudicação do imóvel.

Nas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que a parte exequente,
“nos autos de origem apresentou cálculo atualizado do débito na ordem de R$273.159,81, ou seja, a diferença entre o valor do débito atualizado e do imóvel avaliado é de R$48.355.148,99, notadamente, sendo cabível a redução e/ou substituição da penhora, haja vista o seu excesso”
(sic), na forma do art. 805, parágrafo único, do CPC.

Diz que
“manifestou nos autos da ação executiva no sentido de apontar um bem para substituir o imóvel rural, sendo então ofertado como Caução 01 PULVERIZADOR AUTO-PROPELIDO, cujo valor perfaz o montante de R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), conforme Laudo de Avaliação anexados naqueles autos, e que ainda está pendente de decisão judicial”
, sendo que
“o bem lá móvel ofertado em Garantia se mostra mais do que suficiente para amparar o Juízo, haja vista que o valor da Execução foi quantificado em R$ 273.159,81, logo, resta demonstrado que o presente pleito de suspensão do ato de expropriação acerca do imóvel rural não trará prejuízos para a parte Agravada”
(sic).

Sustenta ser
“evidente que, em face do valor executado, o prosseguimento da execução, com a expropriação do patrimônio dos Executados, no que se refere especificamente ao bem imóvel cuja avaliação é de R$ 48.628.308,80, é um risco ao resultado útil do processo, pois é possível identificar, que o prosseguimento dos atos expropriatórios resultará danos irreparáveis aos Executados, considerando que há outros meios de garantir a execução de R$273.159,81, sem apelar ao mais gravoso”
(sic).

Discorre
“que são verossímeis ou mesmo plausíveis as teses apresentadas, bem como, que pelas regras de experiência comum, é comum que a ocorrência de abusividades e nulidades que tornam necessária a intervenção do Judiciário, há que ser preservada a possibilidade de garantir a tramitação do feito de modo menos gravoso à parte executada”
, sendo que
“tem-se salutar a necessidade de evitar-se que o prosseguimento da lide resulte na realização de atos expropriatórios que podem causar prejuízos de difícil reparação, ou melhor, irreversíveis para os Executados”
(sic).

No mais, defende que
“para o Exequente a suspensão temporária da cobrança não importa em irreversibilidade da medida prevista no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, tampouco acarretará qualquer prejuízo, vez que poderá retomar a cobrança dos valores, caso eventualmente declarados devidos, tão logo decididas as questões ora debatidas”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 224763699.

Na decisão Id. 227436697, em 22/07/2024 foi
deferida
liminar recursal vindicada, para o fim de determinar a suspensão da decisão recorrida, até deslinde meritório do recurso.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 228881863.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 232496173, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, na medida em que,
“em se tratando de imóveis, onde há garantia hipotecária da CPR firmada entre as partes, este fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil”
(sic). Pontua também que há outros débitos da parte executada em seara de outras execuções e
“mesmo que elas não estejam reunidas, o valor obtido com a possível alienação do bem hipotecado e penhorado, servirá para liquidação de todos os débitos perante a Credora e diante de seus procuradores”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso e mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a parte recorrente contra decisão que, em seara de execução extrajudicial, homologação avaliação imobiliária e deu seguimento aos atos de expropriação imobiliária.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0002309-76.2009.8.11.0040.

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EXECUTADO: OVIDIO SARTORI, TEREZINHA SARTORI

VISTOS.

Anote-se junto ao PJE o substabelecimento juntado em petição retro
.

Trata-se de execução de título extrajudicial, no caso CPR n. 849-274, em face de Ovidio Sartori e Terezinha Sartori, cujo trâmite data de 29 de maio de 2009.

Em Id 61744550 foi lavrado auto de penhora sobre o imóvel rural objeto da matrícula 0162 do CRI de Sorriso/MT. Na ocasião, restou não concretizada a penhora sobre o imóvel urbano objeto da matrícula 11555 do CRI de Sorriso/MT, sob o argumento de se tratar de bem de família.

Auto de avaliação do imóvel rural objeto da matrícula 0162 do CRI de Sorriso/MT em Id 122607987 (R$ 48.628.308,80).

Auto de avaliação do imóvel urbano objeto da matrícula 11555 do CRI de Sorriso/MT em Id 122610341 (R$ 2.200.000,00).

Em Id 124316823, a exequente manifestou concordância com a avaliação, requerendo a designação de leilão judicial.

Em Id 124380063, a parte executada apresentou impugnação à avaliação, requerendo a nomeação de perito judicial para a realização de nova avaliação.

Em Id 124382436, a parte executada requereu a redução da penhora.

Instado, a exequente defendeu a manutenção do ato constritivo e da respectiva avaliação (Id 125816582).

Em Id 139155203 ficou consignado que não foi lavrado auto/termo de penhora sobre o imóvel urbano matriculado sob o n. 11555 do CRI de Sorriso/MT.

A parte exequente, em Id 141145656, apresentou cálculo atualizado do débito na ordem de R$ 273.159,81.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, urge salientar que o título executivo que instrui a inicial foi garantido por hipoteca dos imóveis registrados sob as matrículas de n. 0162 e 11555, ambos do CRI de Sorriso/MT.

Com efeito, vislumbra-se que a presente execução tramita desde o ano de 2009, sem qualquer iniciativa dos executados para o adimplemento da dívida, atualizada recentemente em R$ 273.159,81, pelo contrário, está muito bem caracterizada a recalcitrância dos executados em pagar o débito, com o intuito claro de frustrar a execução.

Em que pese a impugnação dos executados, não se vislumbra erro ou dolo na avaliação do oficial de justiça (art. 873, I, CPC), o qual apresentou laudo circunstanciado sobre às características necessárias à avaliação do imóvel rural matriculado sob o n. 0162, enumerando as benfeitorias e descrevendo-as, inclusive com as imagens de cada uma delas, assim como mapa e planta do local, e ainda o método de avaliação e valor do bem. Outrossim, a avaliação por perito particular, apresentada pelos executados, encontra-se destituída de documentos que amparem as conclusões do parecer.

Além disso, necessário pontuar que, ainda que o valor do bem penhorado seja superior ao do débito em execução, não há que se falar em redução da penhora, tampouco na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, devido à indivisibilidade da garantia hipotecária, pois, segundo prescreve o § 3° do art. 835 do CPC, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia.

Nesse sentido, eis o entendimento do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - GARANTIA REAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL RURAL – VALOR DA ÁREA SOBREPÕE AO VALOR DO DÉBITO – REDUÇÃO DA GARANTIA - INDIVISIBILIDADE DA PROPRIEDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO ACERTADA – EXTINÇÃO DA GARANTIA SOMENTE COM A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora. Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução. A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real.” (N.U 1003683-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Sendo assim, rejeito a impugnação, bem como indefiro o pedido de redução da penhora. Por consequência,
homologo a avaliação do imóvel rural objeto da matrícula 0162 do CRI de Sorriso/MT realizada por oficial de justiça no valor de mercado de R$ 48.628.308,80
.

Em prosseguimento ao feito, dou início aos atos de expropriação do bem.

Para tanto:

1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste interesse na adjudicação do bem penhorado (art. 876/CPC). Requerida a adjudicação, e observado o disposto no art. 876, § 4º, do CPC, intime-se a parte executada para manifestação, na forma do art. 876, § 1º, do CPC, e, após venham conclusos para deliberações.

2. Não havendo interesse em adjudicação, proceda a alienação por leilão judicial.

3. Nessa hipótese, observado o disposto no Edital 06/2024 da Diretoria do Foro de Sorriso/MT, nomeio como leiloeiro o(a) Sr.(a) Sr. CARLOS HENRIQUE BARBOSA, registro JUCEMAT n.º 32/2016, registro FAMATO n.º 082/2021, email:
contato@chbarbosaleiloes.com.br
, o qual deverá cumprir com exatidão as atribuições de sua incumbência constantes dos arts. 879/903 do CPC.

4. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, devidos a partir da publicação do edital. Em caso de adjudicação, pagamento da dívida, desistência, acordo, renúncia ou remissão da dívida, o valor da comissão fica estabelecido em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação.

5. Em relação às condições de pagamento, consoante dicção do art. 885 do CPC, a proposta de pagamento à vista terá preferência em relação à proposta de pagamento parcelado.

6. O pagamento parcelado se dará da seguinte forma: entrada de 30% (trinta por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo em 6 (seis) vezes.

7. Fixo como preço vil, a fim de impedir a arrematação, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891, CPC).

8. O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos arts. 884 e ss. do CPC, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de computadores, mas também em jornal de grande circulação, especialmente na região de localização do bem.

9. Deverá, ainda, intimar eventuais credores, sejam hipotecários, pignoratícios, fiduciários, cujos créditos estejam averbados às margens da matrícula do imóvel penhorado, para terem conhecimento dos atos praticados nestes autos, e querendo exercerem seu direito, nos termos do art. 889 do CPC.

10. Consigo ao leiloeiro nomeado que os serviços postais nesta comarca são ineficazes, devendo o mesmo promover a intimação pessoal ou por outro meio idôneo das partes ou interessados que residam nesta urbe.

11. O(a) leiloeiro(a) nomeado(a) está autorizado a constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão como mandado de constatação.

Intimem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A despeito dos argumentos da parte recorrida de que a execução corre no interesse do credor e de que o imóvel foi dado em garantia hipotecária, sendo imperiosa sua excussão para satisfação do débito na forma do art. 835, § 3º do CPC e art. 1.419 do CC, é manifesto o excesso de penhora sobre o imóvel avaliado frente ao montante exequendo.

De fato, conforme inferido em seara de liminar recursal, à luz do princípio da menor gravosidade da execução em favor do executado (art. 805 do CPC), observa-se que a continuidade da execução, com possível expropriação de um imóvel avaliado em R$48.628.308,80 (quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) para satisfação de um débito atualizado de R$273.159,81 (duzentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), não se mostra, à toda evidência, razoável e proporcional.

Neste contexto, observa-se da peça Id. 161259113 e anexos apresentados na origem que a parte executada agravante ofertou bem móvel, qual seja, um maquinário agrícola de menor valor (avaliado unilateralmente em R$890.000,00, Id. 161260623 na origem), o que aparentemente não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
e atende ao ônus processual imposto no parágrafo único do art. 805 do CPC (
“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”
).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA EM EXECUÇÃO – EXCESSO DE PENHORA - ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da responsabilidade patrimonial do art. 789 do CPC, o devedor responde com seu patrimônio pela satisfação da obrigação, contudo, pressupõe que a penhora recaia sobre bens em valores para a satisfação da execução, de forma que a decotar o manifesto excesso de penhora.”
(TJ-MS - AI: 14024551620188120000 MS 1402455-16.2018.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 11/07/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - EXCESSO CARACTERIZADO - SUBSTITUIÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE. 1. O excesso de penhora está caracterizado quando o valor do bem imóvel penhorado exceder de forma significativa o valor do crédito executado. 2. A existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento do débito autoriza o deferimento do pedido de substituição do bem penhorado. 3. A execução se processa em favor do credor, mas deve ser realizada da maneira menos gravosa possível ao devedor, cabendo ao julgador sopesar estes dois critérios quando da efetivação de medidas constritivas.”
(TJ-MG - AI: 10702150446848001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

De mais a mais, em nada altera a evidência acima as execuções contra o mesmo devedor, as quais sequer estão reunidas para trâmite concertado, conforme informado em seara de contraminuta recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal de Id. 227436697, reformar a decisão recorrida e determinar que a execução siga por outros meios executórios, como, por exemplo, pelo maquinário ofertado em garantia pela parte executada agravante, devendo ser por ela indicado, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do referido bem para pronta penhora, avaliação judicial e seguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024